Tribunal: TJDFT
Processo: 0713890-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713890-24.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. D. O. S. APELADO: BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por B. DE O. S., representada pela genitora D. N. DE O. S., contra a r. sentença exarada sob o ID 41869314, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, objetivando compelir a ré a promover a contratação direta da pessoa jurídica prestadora de serviço ou a ressarcir as despesas com psicoterapia e fonoaudiologia sem limitação de sessões. A demanda envolve interesse de pessoa absolutamente incapaz. O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pleito autoral no primeiro grau de jurisdição, consoante pronunciamento constante do ID 41869306. Por esse motivo, tendo em vista a atribuição conferida ao Ministério Público pelo artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação a respeito do recurso de apelação e o faço com fulcro no artigo 251, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Cumpra-se.